Tribunal: STF
Processo: RE 1496816
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Piracicaba/SP, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E DE DIREITO A CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 942, QUE RECONHECEU QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS FAZEM JUS, ATÉ A EC 103/19, AO CÔMPUTO DIFERENCIADO DE TEMPO RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 5º, DA LEI N. 8.213/91 – RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE INSALUBRE DESEMPENHADA PELO AGENTE PENITENCIÁRIO NO PERÍODO DESCRITO NA INICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, “violação ao art. 40, §4º, inc. III (redação anterior à EC n. 103) e ao art. 40, §10, todos da Constituição da República, bem como em virtude da aplicação equivocada da Tese de Repercussão Geral firmada no Tema n. 942 e da Súmula Vinculante n. 33 do STF”.



    Aduz que “o Egrégio Tribunal de Justiça, ao aplicar ao caso a Tese firmada por este Pretório Excelso, o fez de maneira equivocada, indo além do que restou decidido por essa Nobre Corte ao entender que o simples recebimento de Adicional de Insalubridade deveria ser considerado como razão suficiente para possibilitar a conversão pretendida pelo Recorrido”.



    Ressalta que a “questão jurídica ora debatida é que o Tema 942 não determinou a conversão do tempo especial em comum de forma automática, e sim que devem ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria”.



    Salienta que “de acordo com a Lei nº 8.213/91 a concessão da aposentadoria especial exige que o segurado comprove a efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou à integridade física”.



    Insiste que “a conversão de tempo especial em tempo comum, baseada pura e simplesmente no recebimento do Adicional de Insalubridade, não é permitida no âmbito do Regime Próprio de Previdência, e viola os termos do que restou decidido por esta Suprema Corte no bojo do Tema n. 942, bem como as diretrizes contidas na Súmula Vinculante n. 33”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Todavia, não são aplicáveis aos policiais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 



    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 



    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 



    3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).



    Corroborando o entendimento supra, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.424.792/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/05/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso).



    Registre-se, também, que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por agente de escolta e vigilância penitenciária, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.450.142/PR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.486.756/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 29/04/2024; RE nº 1.394.704/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 11/12/2023; RE nº 1.428.359/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/08/2023; RE nº 1.445.826/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/08/2023; RE nº 1.439.409/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/06/2023; RE nº 1.434.440/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/05/2023.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente